Tribunal: STF
Processo: ARE 1513113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 93, inciso IX; e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de demanda, com pedido de tutela antecipada, proposta em face do Município de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de inclusão em programas habitacionais, bem como a concessão de aluguel social, ao fundamento de interdição de sua residência em agosto de 2020. Fundamenta-se o seu pedido da Lei Municipal nº 2425/07.



    [...]



    Analisando-se, portanto, toda a fundamentação exposta anteriormente, resta reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 01/2016 e, consequentemente, a ausência de previsão legal em âmbito estadual a respeito do aluguel social. Sendo assim, todo fundamento para a pretensão ao recebimento do aluguel social restou firmada tão somente em relação ao Município de Niterói.



    Ocorre que, conforme também já exposto, segundo o §3º do artigo 6º da Lei Municipal 2.425/2007, a concessão do Aluguel Social PERDURARÁ APENAS PELO PERÍODO DE 12 MESES ("Art. 6º, § 3º As famílias participarão do Programa Aluguel Social pelo prazo de até 12 (doze) meses".) NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL SOBRE A PRORROGAÇÃO do referido benefício.



    Ou seja, a partir do mês de maio de 2011, a Municipalidade deixou de possuir o dever legal de concessão do Aluguel Social, sendo certo que o direito à percepção do Aluguel Social retroativo trata-se de um crédito pretérito, desvirtuando a natureza do benefício.



    Soma-se a isto que a parte autora também não fez prova de atender as exigências do Art. 7º da referida lei ( Somente poderão ser objeto de locação nos termos do Programa criado por esta Lei os imóveis localizados no Município de Niterói e que estejam devidamente legalizados e com todos os impostos e taxas pagos ), tampouco as do Art. 9º ( O Programa Aluguel Social não poderá ser implementado em áreas de risco, definidas pela Defesa Civil, e em áreas de preservação ambiental permanente, definidas em lei. ).



    Muito pelo contrário, o laudo de fls. 25/26 dá conta da precariedade das construções ali encontradas, notadamente, que foi observado um deslizamento causando o desabamento do telhado, não por conta das chuvas, mas pelo constante lançamento de esgoto, constatando-se, ainda, trincas, rachaduras e ruínas no imóvel, recomendando-se, por fim, a realização de obras de estabilização e drenagem do terreno e reparos e reforço estrutural do imóvel, bem como, que os efluentes deveriam ser depositados junto à rede de captação local, e não diretamente no solo, devido a potencialidade para gerar a instabilidade do terreno; em suma, o quadro constatado não se enquadra na legislação invocada, mas decorre sim, de falhas na construção, má conservação e sobretudo pelo depósito do esgotamento fora da rede de captação, afastando-se da possibilidade de enquadrar-se nas hipóteses legais de concessão do aluguel social.



    Ademais, a parte autora sequer fez prova de estar desalojada ou arcando com despesas de locação, não atendendo, aos demais requisitos legais, segundo a jurisprudência do TJRJ (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente